Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-26.2020.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801526-26.2020.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: CLEMILZA SILVA DOS SANTOS, L. S. A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. SAÚDE. TFD E EXAME ESPECIALIZADO. CABIMENTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO DOTADO DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE. MULTA. OBSERVAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julga e procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);

4-
O Município é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portarias GM 1464/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;

5-
É certa a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde por conta da omissão dos entes públicos responsáveis;

6-
Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e alterar parcialmente a sentença para redirecionamento da obrigação ao Município, a teor do Tema 793/STF, mantendo os demais termos, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801526-26.2020.8.14.0123

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRESENTADO: L. S. A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID 14985739) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de Estado do Pará e do Município de Novo Repartimento, julga procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida.

Certificado o trânsito em julgado da sentença (ID 14985741).

Coube-me, o feito, por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (ID 15198684).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação civil pública com pedido de tutela provisória ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual do menor Lucas Silva Araújo, em face do Estado do Pará e do Município de Novo Repartimento.

Relata, a inicial (ID 14985708), que o representado foi diagnosticado com a doença encefalopatia crônica não evolutiva, com microcefalia, descrita no CID Q02, apresentando comprometimento motor caracterizado por espasticidade nos quatro membros, além de atraso global do desenvolvimento neurológico, dependendo de terceiros nas atividades de vida diária e necessitando de acompanhante para a locomoção, de suporte multiprofissional contínuo e regular com várias especialidades médicas, e para continuidade do suporte multiprofissional contínuo.

Precisando fazer exame de ressonância, o que solicitou à Secretaria de Saúde do Município, obtendo como resposta, por meio do Ofício 694/2020 SMSS-GS, que o Município não dispõe de equipamento para realização desse exame e que mantém convênio com a SESPA/Marabá para que tais procedimentos sejam realizados na referida cidade, contudo o equipamento da SESPA/Marabá está com problemas técnicos desde setembro de 2019, sem previsão de data para funcionamento.

O pedido inicial consiste na garantia da realização de exame de que o paciente precisava, bem como o tratamento adequado e completo, com procedimentos médicos necessários, conforme orientação médica.

Concedida a antecipação da tutela (ID 14985711):

"DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, eis que presentes os requisitos autorizadores da medida, para determinar que os requeridos ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA sejam compelidos a PROVIDENCIAR O TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NECESSÁRIO AO PRESENTE CASO, conforme especificado pelo Ministério Público, inclusive no que tange à REALIZAÇÃO do exame descrito nos autos conforme prescrição médica a LUCAS SILVA ARAÚJO, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da fundamentação acima.

Subsidiariamente, caso necessário, encaminhem o paciente à rede particular de atendimento e promovam o custeio do exame de ressonância objeto desta ação e procedimentos, medicamentos e insumos consectários ao tratamento.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se excluindo a hipótese da realização de bloqueio de verba pública a fim de viabilizar o cumprimento da liminar pleiteada."

O Município peticionou (ID 14985720), informando novamente que “não dispõe de equipamento que realiza tal exame, sendo que mantém convênio com a SESPA/Pará/Marabá para a realização de tais procedimentos. Contudo, o equipamento que a SESPA/Marabá possui está com problemas técnicos desde 2019 e até agora não informou a previsão de conserto”.

Em contestação

(ID 14985725), o Município informa que a obrigação foi cumprida e pugna pela extinção do feito por falta de interesse de agir, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

O Estado do Pará contesta (ID 14985726) sustentando:
a)
a responsabilidade do ente municipal;
b)
a inexistência do direito tutelado de imediato. Requer que seja determinada obrigação do Município, ou a improcedência do pedido.

Prolatada sentença, nos seguintes termos:

“Diante disso, e em razão dos critérios de descentralização e hierarquização, julgo procedente a ação para condenar:

I - o Município de Novo Repartimento na obrigação de fazer consistente na concessão de tratamento fora do domicílio em favor de LUCAS SILVA ARAÚJO, menor, representado por sua genitora, Sra. CLEMIZA SILVA DOS SANTOS, em razão de ser atendida pela rede pública e não ter condições de arcar com as despesas de transporte, dentre outras;

II - o Estado do Pará na obrigação de proceder a realização do exame de ressonância, bem como, para que esta seja submetido ao tratamento adequado para sua patologia.

Assim, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais ou honorários.

Torno definitiva a tutela antecipada deferida.

Ministério Público e as fazendas públicas requeridas intimadas via sistema. Independentemente de recurso voluntário, remetam-se ao E. TJPA para reexame necessário tendo em conta tratar-se de sentença ilíquida, conforme súmula 490 do STJ.

Publique-se. Registre-se.”

Passo ao reexame da sentença.

Preliminar de Perda de Objeto

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)"

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Confirma-se a rejeição da preliminar.

Mérito

A sentença em exame contempla a condenação do Município de Novo Repartimento ao oferecimento de tratamento fora de domicílio com custeio de despesas da criança e sua genitora; e do Estado do Pará à obrigação de realização do exame e do tratamento de que necessita o menor.

Constata-se a veracidade das afirmações contidas na inicial, com base nos documentos acostados aos autos bem como pela ausência de resistência dos réus sobre os fatos, o que os torna incontroversos.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Com base nos dispositivos citados acima, é notório o dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da parte representada, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)." (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)." (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

"Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese." (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

No caso, o Município de Novo Repartimento, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portaria PT GM 1464/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação. Desse modo, surge a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o Estado, que, conforme informado nos autos, cuidou da disponibilização do exame ao paciente.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)"
(grifei)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20)." (grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)"

Quanto à concessão da liminar com aplicação de multa, o caso reclama ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão.

Na espécie, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário; vindo, então, as medidas coercitivas como um instrumento idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

"É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)." (Grifo nosso).

A coerção foi estabelecida nos seguintes termos: multa diária de R$600,00 (seiscentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento da decisão, mostrando-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade; não, portanto, ajuste a ser feito neste ponto.

Nesse contexto, a sentença em reexame deve ser alterada somente no ponto do direcionamento do cumprimento da obrigação a teor do Tema 793/STF.

Ante o exposto
, conheço da remessa necessária e altero parcialmente a sentença para redirecionamento da obrigação ao Município, a teor do Tema 793/STF, mantendo os demais termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023